Tribunal: TJDFT
Processo: 0708419-36.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido do autor para reduzir os alimentos prestados à parte ré para 30% dos rendimentos brutos do alimentante, deduzidos apenas os descontos compulsórios, a serem descontados da folha de pagamento e depositado na conta bancária da genitora da alimentanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação; (ii) definir se a redução da pensão alimentícia compromete o sustento da menor e se observou o trinômio da necessidade-possibilidade-razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Do efeito suspensivo - O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso deve ser formulado por petição separada, conforme artigo 1.012, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil. 3.1. Tendo em vista que o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi efetuado nas razões do apelo, esse não deve ser apreciado, visto que não observado o procedimento correto para o requerimento liminar.
4. Do mérito - As necessidades da alimentanda são preponderantes e prescindíveis de comprovação, pois trata-se de menor que não tem condições de prover seu próprio sustento
5. O alimentante demonstrou redução na sua capacidade financeira, auferindo renda mensal de aproximadamente um salário-mínimo como auxiliar de serviços gerais, o que justifica a revisão do valor da pensão alimentícia, conforme determinado na sentença.
6. A fixação da pensão em 30% dos rendimentos brutos representa um esforço dentro do possível, sem comprometer de forma absoluta a própria manutenção do alimentante, observando ainda o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido parcialmente e desprovido.
Tese de julgamento: "A redução dos alimentos fixados se justifica, ante a redução da capacidade financeira do alimentante, em observância à garantia do mínimo existencial”.
____________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.694, §1o; Código de Processo Civil, art. 1.012, §§ 1o e 3o; Regimento Interno do TJDFT, art. 251, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1676904, 07030265520218070002, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 15/3/2023, p. 12/4/2023.